Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-23.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGADO RESCINDENDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR EXEQUENDO. INDICAÇÃO EQUIVOCADA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. ERRO DE FATO. PERCEPÇÃO ERRÔNEA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE DEBATE SOBRE A MATÉRIA. CONFIGURAÇÃO. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, quando a análise da subsunção do caso às hipóteses previstas nos incisos do artigo 966, do Código de Processo Civil, demanda o enfrentamento do próprio mérito do pedido, momento, então, em que será possível afirmar a existência ou não de vício no julgado que repercuta em sua desconstituição. O pedido de desconstituição da coisa julgada, quando amparado em manifesta violação de norma jurídica, deve ser acompanhado da inequívoca demonstração de ofensa direta e frontal ao ordenamento. Nos termos do §1°, do artigo 966, do Código de Processo Civil, há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Se o Magistrado singular, à luz do caderno probatório e dos elementos trazidos na inicial de embargos à execução, julga totalmente procedente o pedido e, não obstante, indica, no dispositivo, o valor correspondente ao pedido sucessivo, há erro de fato verificável do exame dos autos, passível de ser sanado via ação rescisória.